Tribunal: TJSP
Processo: 1502016-82.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Laudo pericial e confissão do acusado que comprovam a prática criminosa. Falsificação apta a ludibriar pessoa comum. Conduta típica. Concurso material mantido, ausentes as hipóteses do artigo 71, do Código Penal. Dosimetria mitigada.

Ementa:
Apelação Criminal. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Laudo pericial e confissão do acusado que comprovam a prática criminosa. Falsificação apta a ludibriar pessoa comum. Conduta típica. Concurso material mantido, ausentes as hipóteses do artigo 71, do Código Penal. Dosimetria mitigada. Pena-base aplicada acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes e culpabilidade, afastado o aumento pela personalidade, valorada negativamente sem a devida fundamentação. Compensação da reincidência com a confissão. Biografia penal do acusado e quantidade de pena privativa de liberdade impõe o regime prisional inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis. Recurso parcialmente provido.